Tribunal: STF
Processo: HC 191688
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 608.438, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado como incurso no art. 33 c/c o art. 40, III, da Lei 11.343/06 (“52 porções de maconha (vegetal contendo THC), totalizando 84g de massa líquida; 230 porções de cocaína, totalizando 79g de massa líquida; e 394 porções de ‘crack’ (derivado da cocaína), totalizando 55g de massa líquida”). 
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 608.438). O Relator, Ministro Nefi Cordeiro, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva. Ressalta que o paciente é primário, de bons antecedentes, menor de 21 anos de idade e que é pequena a quantidade de droga apreendida. 
    5. Decido.
    6. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    7. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    8. As instâncias de origem justificaram a necessidade da prisão preventiva do paciente, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida – “52 porções de maconha (84g), 230 porções de cocaína (79g) e 394 pedras de crack (55g) [...]”. Sendo assim, o caso, em princípio, atrai o entendimento do STF no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator